Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708645-54.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WILSON FILHO MENDES DOS SANTOS, JESSICA SANTOS DA SILVA DECISÃO Distrito Federal, opôs embargos de declaração (id. 30281182) do acórdão (id. 29347475) proferido no julgamento de apelações cíveis interpostas ele e pelos autores, Wilson Filho Mendes dos Santos e Jéssica Santos da Silva contra a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na existência de erro médico. O embargante foi intimado para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (id. 30687986) deixou o prazo transcorrer sem manifestação conforme certidão de id. 31529985. Analisando a aba expedientes do processo no sistema do PJe, verifica-se que o Distrito Federal tomou ciência da ementa e acórdão do julgamento do apelo no dia 7/10/2021 (quinta-feira). O prazo para oposição dos embargos de declaração iniciou-se no dia 8/10/2021 (sexta-feira). Considerando o prazo de 5 dias úteis (art. 1.023 do CPC) e, ainda, o benefício do prazo em dobro do Distrito Federal (art. 183 do CPC), o prazo para oposição do recurso se expirou no dia 22/10/2021 (sexta-feira). Os embargos de declaração (id. 30281182) foram protocolados no dia 27/10/2021 (quarta-feira), portanto, fora do prazo previsto na lei. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora